Tribunal: TJSP
Processo: 3004426-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA EM FASE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. Interposição contra decisão que afastou a arguição de prescrição apresentada pelos agravantes em sua impugnação. Título judicial de mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde. Prescrição. Inocorrência. Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo ao reconhecimento ou no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA EM FASE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. Interposição contra decisão que afastou a arguição de prescrição apresentada pelos agravantes em sua impugnação. Título judicial de mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde. Prescrição. Inocorrência. Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de apurá-la, nos termos do art. 4o, do Decreto n.o 20.910/32. Hipótese na qual foram realizadas tratativas entre as partes para o pagamento do débito, que perduraram até 2016, sendo a ação ajuizada antes do decurso do quinquênio prescricional previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32. Inaplicabilidade do julgamento proferido no REsp 1.388.000/PR (tema 877) por se tratar de "leading case" diverso. Precedentes desta C. Câmara. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004426-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO - IPESP e
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada ANTONIO RINALDO MOMETI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004426-09.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 18415
Agravo de Instrumento no 3004426-09.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante(s): Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Outro
Agravado(a)(s): Antonio Rinaldo Mometi
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA EM
FASE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. Interposição contra
decisão que afastou a arguição de prescrição apresentada
pelos agravantes em sua impugnação. Título judicial de
mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato
dos Trabalhadores Públicos da Saúde. Prescrição.
Inocorrência. Não corre a prescrição durante a demora
que, no estudo ao reconhecimento ou no pagamento da
dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de apurá-la, nos termos do art.
4o, do Decreto n.o 20.910/32. Hipótese na qual foram
realizadas tratativas entre as partes para o pagamento do
débito, que perduraram até 2016, sendo a ação ajuizada
antes do decurso do quinquênio prescricional previsto no
art. 1o do Decreto no 20.910/32. Inaplicabilidade do
julgamento proferido no REsp 1.388.000/PR (tema 877) por
se tratar de “leading case” diverso. Precedentes desta C.
Câmara. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da r. decisão de fls. 63/64 - autos originários, que afastou a
impugnação e determinou o prosseguimento da execução, conforme os
cálculos do exequente, respondendo a ré por custas e honorários advocatícios
fixados no percentual de 10% do valor do proveito econômico pretendido.
Inconformada, a Fazenda Pública do Estado de São
Paulo agravou da decisão arguindo o seguinte: a) a decisão proferida nos autos
causa à Fazenda do Estado lesão grave e de difícil reparação, pois culminará
na expedição de Ofícios Requisitórios, a serem pagos em prazo exíguo e com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004426-09.2020.8.26.0000 -Voto no
3
extrema dificuldade para reaver tais valores, caso provido o recurso da
Fazenda Pública; b) a violação do art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/32; c) a
aplicação dos recursos repetitivos tema 877; d) a prescrição da pretensão
executiva de pagar quantia de execução individual de sentença genérica; e) o
prazo quinquenal para o ajuizamento a contar do trânsito em julgado; f) a parte
deve ajuizar a execução de título judicial dentro do prazo prescricional de 05
anos, a contar do trânsito em julgado da decisão; g) a aplicação do prazo
quinquenal aos sucessores do titular do crédito; h) a ausência de suspensão do
prazo no aguardo dos informes oficiais; i) o termo inicial do prazo
prescricional de título executivo judicial coletivo; j) não é demais lembrar que
o STF já reconheceu a ausência de repercussão geral na matéria em tela
(TEMA
673/STF
-
inexistência
de
repercussão
geral

matéria
infraconstitucional “Prazo prescricional aplicável às execuções individuais
de sentença prolatada em processo coletivo”; k) o Col. STJ firmou
entendimento, por meio do Recurso Especial 1.336.026/PE, submetido a
julgamento sob o regime dos recursos repetitivos, dando contornos finais ao
tema 880, em que discutido o prazo prescricional de execução de sentença em
caso de demora no fornecimento de documentação requerida ao ente público;
l) é descabida a aplicação do art. 94 do CDC; m) a jurisprudência do STJ
consolidou o entendimento no sentido de que, à luz da Súmula no. 150 do STF,
a prescrição para a execução de título executivo formado em ação coletiva
começa a correr a partir de seu trânsito em julgado prevalecendo o
entendimento do Colendo STJ. Requer seja pronunciada a prescrição executiva
de pagar quantia e pronunciada a prescrição executiva de pagar quantia.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fl.11/14).
Contraminuta (fls.16).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004426-09.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A Fazenda Pública do Estado de São Paulo e o IPESP
apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, objetivando o
reconhecimento da prescrição da pretensão executória, considerando que o
trânsito em julgado ocorreu em 27/05/2011 e a execução individual foi
proposta apenas em 19/03/2020. Sustentam que deve ser aplicado, no caso em
exame, o disposto no art. 1o do Decreto no 20.910/32.
A impugnação à execução foi rejeitada, sendo afastada a
alegação de prescrição e determinado o prosseguimento da execução,
conforme os cálculos do exequente, respondendo a Fazenda por custas e
honorários fixados no percentual de 10% do valor da execução.
Contra esta decisão, se insurge a Fazenda do Estado
acerca da questão da prescrição.
A decisão está correta e sem jaça, de acordo com
orientação que vem sendo seguida nesta Colenda 13a Câmara de Direito
Público, em outros cumprimentos de sentença oriundos da mesma ação
coletiva.
Com efeito, colhe-se dos autos que foram realizadas
tratativas entre o sindicato autor da ação coletiva, o IPESP e a FESP, que
culminaram, em 27 de junho de 2016, com acordo entabulado em audiência,
nos seguintes termos:
A proposta de conciliação restou frutífera.
Ficou estabelecido que a execução será realizada de
forma coletiva, porém fracionada em blocos de até 50 substituídos, mantendo-
se o sindicato como substituo processual, com dispensa de procuração e de
autorização individual de cada substituído, juntando-se a listagem dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004426-09.2020.8.26.0000 -Voto no
5
beneficiados, com nome, CPF, informes e cálculos.
As partes concordaram em dar continuidade às
tratativas futuramente, para tratar dos critérios de cálculo de atualização.
Deste acordo depreende-se que os réus não negaram o
direito, já que visaram apenas estabelecer um modo ordenado para apuração e
pagamento do débito.
Logo, não houve negativa expressa do direito por parte
dos órgãos responsáveis pelo pagamento, ou seja, jamais houve apreciação e
negativa, o que basta para se afastar a prescrição aventada.
Nesse sentido, a Súmula no 85 do Superior Tribunal de
Justiça: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública
figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito
reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
quinquênio anterior à propositura da ação.
Também nesse sentido, a Súmula no 443 do Supremo
Tribunal Federal: A prescrição das prestações anteriores ao período previsto
em lei não ocorre quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o
próprio direito reclamado ou a situação jurídica de que ele resulta.
Mas não é só.
Ao realizarem o referido acordo, os réus praticaram atos
compatíveis ao reconhecimento do direito e, por corolário, em tal período
houve interrupção do prazo prescricional, consoante a regra do artigo 202,
inciso VI, do Código Civil:
“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente
poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:
(...)
VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que
extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004426-09.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Promovendo os réus atos que demonstraram, de forma
inequívoca, o reconhecimento do direito, não há como se reconhecer a fluência
do prazo prescricional nesse ínterim, atribuindo-se como marco inicial da
prescrição o acordo realizado em 27 de junho de 2016.
Mesmo que assim não o fosse, incide, de igual modo, a
regra de suspensão esculpida no art. 4o, do Decreto no 20.910/32, in verbis:
“Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que,
no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada
líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e
apurá-la.
Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso,
verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor
nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês
e ano.”
As tratativas entre as partes para o pagamento do débito
perduraram até 2016 e a ação foi ajuizada antes, portanto, do decurso do
quinquênio prescricional previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32.
Se o Poder Público, embora obrigado a adotar uma
postura comissiva, queda-se inerte, opta por não fazê-lo ou o faz serodiamente,
não pode, posteriormente, valer-se de tal desídia, porque isso configuraria uma
tentativa de se beneficiar da própria torpeza, comportamento vedado pelo
ordenamento jurídico por conta do prestígio da boa-fé objetiva (orientadora
também da Administração Pública).
Com efeito, vale a lição de que “nemo auditur propríam
furpitudinem aliegans” (A ninguém é dado alegar a própria torpeza em seu
proveito), nem mesmo a Fazenda Pública pode se beneficiar da própria
torpeza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004426-09.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Ressalte-se, ainda, que os aposentados e pensionistas não
tinham como praticar nenhum ato a não ser aguardar o término do
adimplemento para verificar a correção dos cálculos.
Assim, não há que se argumentar a respeito da decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos moldes do art. 543-C do CPC
ao apreciar o REsp no 1.388.000/PR (Tema 877), julgado em 26.08.2015, uma
vez que o leading case não apresenta consonância com o abordado nos
presentes autos. Nestes termos, não há que se falar em vinculação do art. 927,
III, do CPC ao repetitivo em comento, mesmo porque o legislador determinou
apenas sua observância.
Logo, ainda que se considere que o fornecimento das
planilhas pelo órgão pagador não suspende a fruição do prazo prescricional da
obrigação de fazer, tal como decidido no precedente citado (Recurso
Repetitivo perante o STJ Tema 880, REsp 1336026/PE), o termo a quo do
prazo prescricional, na espécie, teve início em momento posterior.
Não há falar de início de prazo com a extinção da
obrigação de fazer.
Assim, não há dúvida de que o prazo prescricional para
se promover a execução de condenação alcançada, em ação individual, se
inicia com o trânsito em julgado do correspondente decreto condenatório
porquanto tal questão é pacifica , contudo, havendo acordo entre as partes,
com ônus e obrigações, por observância ao princípio da boa-fé, antes de
cumpridas, não se pode admitir iniciado o prazo prescricional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004426-09.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator